Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE CURSOS LIVRES. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO INEP E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ILEGALIDADE. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança para determinar que a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) efetive o cadastro da impetrante no Sistema do Passe Livre Estudantil, afastando a exigência de apresentação de código de registro junto ao INEP, por se tratar de instituição que ministra cursos livres, dispensada de credenciamento perante o Conselho de Educação do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se instituição de ensino que oferece cursos livres está obrigada, para fins de cadastramento no Sistema de Passe Livre Estudantil, a apresentar registro junto ao INEP ou credenciamento perante a Secretaria de Educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal, em seu art. 280, dispõe que cursos livres não são passíveis de regulamentação por parte daquele órgão, razão pela qual as instituições que oferecem tais cursos estão dispensadas de credenciamento junto à Secretaria de Educação.
4. A exigência de registro junto ao INEP prevista no art. 14, V, da Portaria Conjunta no 05/2016 – SEMOB/DFTRANS, aplica-se às instituições que oferecem ensino fundamental, médio, técnico ou profissionalizante, não alcançando os cursos livres, cuja regulamentação não é exigida.
5. A obrigatoriedade de apresentação de registro junto ao INEP para cursos livres contraria o princípio da legalidade e configura exigência não prevista na Lei Distrital no 4.462/2010, que rege o Passe Livre Estudantil no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa desprovida.
Tese de julgamento: 1. Instituições que ofertam cursos livres estão dispensadas de registro junto ao INEP e de credenciamento perante a Secretaria de Educação do DF para fins de cadastramento no Sistema de Passe Livre Estudantil. 2. Exigir tais registros como condição para cadastramento configura ilegalidade, por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da legalidade administrativa.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.462/2010, art. 1o, § 3o; Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do DF, art. 280; Portaria Conjunta SEMOB/DFTRANS no 05/2016, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1396652, 0705167-96.2021.8.07.0018, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 02/02/2022, DJe 15/02/2022.